Tribunal: STF
Processo: Rcl 81625
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria da Conceição Hauser contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 5005011-33.2024.4.04.0000/PR, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 564.354 (Tema nº 76 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, objetivou a revisão de benefício previdenciário concedido anteriormente à vigência da CF/88 em decorrência “da majoração dos tetos previdenciários promovida pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003”



    Aduz que a autoridade reclamada “aplicou o entendimento de que, aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, os limitadores chamados de menor e maior valor-teto não se constituem em limitadores externos”



    Nessa perspectiva, defende que houve erronia na aplicação do Tema nº 76 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto, “sob o fundamento de que o benefício do autor, à época de sua concessão, estaria limitado ao chamado “menor valor-teto”, aplicando de forma isolada a tese firmada no Tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça.”



    Conclui que a autoridade reclamada



    “afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 564.354/SE, deixou assentado que o teto previdenciário — independentemente de sua denominação como maior ou menor valor-teto antes da CF/88 — é elemento externo à apuração do salário de benefício e, portanto, deve ser revisto quando da elevação dos tetos constitucionais, em respeito ao patrimônio jurídico do segurado.”



    Como reforço de suas alegações, assevera que, em 



    “[p]recedente recente deste Supremo Tribunal Federal, proferido no RE 1253374/RS, reconheceu expressamente a aplicabilidade da tese do Tema 76 aos benefícios concedidos antes da CF/88, esclarecendo que os limitadores legais (incluindo o menor valor-teto) também constituem elementos externos à apuração do salário de benefício e, por consequência, devem ser compatibilizados com os novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais, sem que isso implique reabertura da apuração da renda mensal inicial”



    Requer



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação constitucional; 



    2. Ao final, o acolhimento definitivo da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinando-se a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 76, com o consequente provimento do recurso extraordinário ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em consonância com o entendimento vinculante desta Corte.”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Em consulta a Apelação Cível nº 5015678-74.2017.4.04.7000 no sítio eletrônico do TRF 4, observo que a parte reclamante, na origem, ajuizou ação previdenciária revisional, objetivando a recomposição da renda mensal, concedida em momento anterior à CF/88, aos novos tetos dos salários de contribuição previstos nas ECs nºs 20/98 e 41/03, cujo o pleito fora acolhido pela autoridade reclamada em sede de apelação pelo seguinte fundamento: 



    “REVISÃO COM BASE NOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03



    A questão submete-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 564354, que pacificou o tema para reconhecer que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado. In verbis:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.



    (RE 564354, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 8-9-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 14-2-2011 PUBLIC 15-2-2011 EMENT VOL-02464-03 PP-00487)



    Consoante definiu o STF, considera-se que o salário de benefício é a média corrigida dos salários de contribuição dentro do período básico de cálculo, preservando a incidência do fator previdenciário, quando cabível. Ocorre que, para apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício sofre uma limitação ao valor máximo do salário de contribuição vigente, recebendo o coeficiente de cálculo respectivo quanto ao tempo de serviço/contribuição.



    Entende-se, assim, que o salário de benefício é parcela existente previamente à limitação imposta pela legislação previdenciária, refletindo o histórico de contribuições do segurado.



    Por questões afetas ao equilíbrio do sistema de seguridade social, a legislação previdenciária prevê, a observância a tetos máximos de contribuição (art. 28, § 5º, da Lei nº 8.212/91) e de benefício devido pela Previdência Social (artigos 29, § 2º, 33 e 41-A, § 1º, todos da Lei nº 8.213/91), afastando-se a percepção de excedentes.



    Identificada a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão, em tese, há direito à revisão com base nos novos tetos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral da matéria (RE nº 564.354).



    Pontua-se que o STF esclareceu que a limitação legal é apenas imposta para fins de pagamento, de modo que não importa em redução do salário de benefício, que sempre será a base de cálculo da renda mensal do segurado.



    A questão não demanda maiores digressões, estando decidida em precedente de observância obrigatória, que assegurou o reajuste do salário de benefício sempre que elevado o teto da previdência, como ocorreu nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.



    Ressalta-se a inexistência de autorização para modificação dos critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, nos termos do voto da Ministra Carmen Lúcia, exarado nos autos do RE nº 564.354.



    O que ocorre, todavia, é a necessidade de readequação de acordo com o decidido no precedente indicado.



    Cabe acrescentar o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que bem esclareceu a questão:



    Com o objetivo de contextualizar as questões constitucionais incidentes, consideremos a seguinte cronologia legislativa relativa ao tema central do Recurso Extraordinário:



    - Julho/1991 - Lei nº 8.213/91: "o benefício não poderá ser superior ao limite máximo do salário de contribuição".



    - 16/12/1998 - EC 20/98: fixa o limite em R$ 1.200,00.



    - 31/12/2003 - EC 41/03: fixa o limite em R$ 2.400,00.



    Os valores mencionados sofriam atualizações periódicas. Assim, por ocasião da superveniência da EC 20/98, o valor do limitador de benefícios previdenciários era de R$ 1.081,50 (mil e oitenta e um reais e cinquenta centavos) - valor estabelecido em junho de 1998; na superveniência da EC 41/03, o valor correspondia a R$ 1.869,34 (mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) - valor fixado em junho de 2003.



    Presente essa cronologia, pode-se concluir que as contribuições e os benefícios previdenciários encontravam-se sujeitos a dois limitadores distintos: a) limite máximo do salário de contribuição; b) teto máximo do salário de benefício.



    Partindo-se do pressuposto de que o segurado é obrigado a respeitar o limite do salário de contribuição mensal, uma primeira indagação deve ser enfrentada: como é possível a consolidação de um salário de benefício superior ao teto? A resposta pode ser buscada nos diferentes índices utilizados para corrigir as contribuições pagas pelos segurados (salário de contribuição) e o valor nominal do limitador dos benefícios, fenômeno que perdurou até 2/2004, quando os índices foram uniformizados, conforme se demonstra a seguir:



    (...) omissis [tabelas com os índices mencionados]



    Assim, e apenas para exemplificar, no período de 12/1998 a 11/2003, o salário de contribuição recebeu uma atualização monetária acumulada de 98,43%. Nesse mesmo período o limitador previdenciário sofreu uma atualização acumulada de somente 55,77%, ou seja, o segurado contribuiu dentro do limite legalmente permitido, e da atualização dos salários de contribuição (um índice específico - maior) decorreu um salário de benefício que superou o teto em vigor na época da concessão, cujo valor é atualizado por outro índice (menor).



    Esclarecida a origem meramente contábil da discrepância entre valor máximo do salário de contribuição e o valor do limitador previdenciário ("teto previdenciário"), a questão central do debate reside na elucidação da natureza jurídica do limitador previdenciário. Tenho que o limitador previdenciário, a partir de sua construção constitucional, é elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, que não o integra. O salário de benefício resulta da atualização dos salários de contribuição. A incidência do limitador previdenciário pressupõe a perfectibilização do direito, sendo-lhe, pois, posterior e incidindo como elemento redutor do valor final do benefício.



    Dessa forma, sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior, "pois coerente com as contribuições efetivamente pagas". ( CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 12 ed. Florianópolis: Conceito Editorial. 2010. p. 557/558)



    Conclui-se que, sendo o teto limitador elemento externo à estrutura jurídica do benefício, o valor decorrente da apuração do salário de benefício faz parte do patrimônio jurídico do segurado, a fim de que o excedente ao teto possa ser utilizado toda vez que estabelecidos novos limites.



    A questão central consiste, portanto, em identificar se o salário de benefício da parte autora sofreu limitação do teto da previdência social na data de concessão do benefício.  



    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988



    Em recente decisão tomada pelo Plenário Virtual do STF no RE 937.595, em sede de repercussão geral, restou afirmado que a readequação/recomposição dos tetos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 deve ser realizada de acordo com o caso concreto, de modo a não excluir benefícios deferidos no período do buraco negro, in verbis:



    Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: "os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral".



    (RE 937595 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 15-5-2017 PUBLIC 16-5-2017)



    Nos termos da decisão à epígrafe, esta Turma entende que a mesma lógica aplica-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, in verbis:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.° 20/1998 E N.° 41/2003. PRECEDENTE STF. REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. 1. O art. 103 da Lei n.° 8.213/91 não se aplica ao pedido de revisão do benefício com base nos valores dos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n.° 20/1998 e 41/2003, porquanto não se pretende alterar os critérios de cálculo do benefício. Ao invés, trata-se de pretensão de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, a fim de que seja recuperado o excedente do salário de benefício que fora desprezado administrativamente quando da fixação da renda mensal. 2. É pacífica a orientação das Turmas Previdenciárias deste Regional no sentido de que o efeito interruptivo da prescrição deve ser contado da data do ajuizamento da ação civil pública n.° 0004911-28.2011.4.03.6183, ajuizada na Justiça Federal de São Paulo em 05/05/2011. 3. Restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no bojo do RE n.° 564354, que o teto do salário de contribuição é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, razão pela qual o excesso não aproveitado em razão da aplicação do limitador sobre o salário de benefício poderá ser novamente utilizado sempre que alterado o teto do salário de contribuição. 4. O salário de benefício, por ser expressão do aporte contributivo do segurado, será sempre a base de cálculo da renda mensal a ser percebida em cada competência, integrando-se, por conseguinte, ao patrimônio jurídico do beneficiário. 5. O teto do salário de contribuição visa a limitar o valor da prestação no momento do seu pagamento. Não tem, pois, o condão de impedir que o valor desprezado em razão da sua incidência venha a ser novamente considerado quando do aumento real do valor do teto, consoante ocorreu com as Emendas constitucionais n.° 20/1998 e n.° 41/2003. 6. O entendimento exarado pelo STF no RE 564354 também é aplicável aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, porque, tanto na legislação anterior à Constituição Federal de 1988 como no regramento posterior, há clara distinção entre salário de benefício e valor do benefício, os quais possuem métodos de cálculo próprios e divergentes. 7. A diferença entre o cálculo da renda mensal inicial na legislação anterior e a atual é que a apuração do limitador, no regime anterior, é mais complexa, mas, ainda assim, aplicando-se o entendimento do STF, a restrição deve existir apenas para fins de pagamento, não havendo redução do salário de benefício. 8. O fato de a média dos salários de contribuição não ter sofrido limitação na data da concessão (por ter ficado abaixo do menor valor-teto) não impede que possa atingir valor superior ao teto do salário de contribuição em dezembro/91, o que geralmente ocorre quando o salário mínimo utilizado como divisor na aplicação do art. 58 do ADCT está defasado (em competências que antecedem mês de reajuste), acarretando uma elevação da média, se considerada sua expressão em número de salários mínimos. 9. A existência de crédito em favor do segurado, decorrente do reconhecimento do direito à aplicação dos tetos da Previdência vigentes no momento do pagamento, será averiguada quando da fase de execução do julgado, onde se dará a escorreita apuração da evolução histórica do salário de benefício. 10. Em consonância com o entendimento fixado pelo Plenário do STF no Tema 810, oriundo do RE 870947, a correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam: a) INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91); b) IPCA-E (a partir de 30/06/2009, conforme RE 870.947, j. 20/09/2017). Já os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29/06/2009. A partir de 30/06/2009, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 11. Em razão do improvimento do recurso do INSS, a verba honorária deve ser majorada em favor do patrono da parte vencedora.



    (TRF4, AC 5062979-51.2016.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, juntado aos autos em 16-11-2017)



    Ainda: 



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 1. Nos termos do art. 496, §4º, II, do CPC, não há reexame necessário no caso, pois se trata de matéria decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354. 2. Na hipótese não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, pois a discussão da aplicação dos limites das ECs n. 20/98 e n. 41/2003 diz respeito ao estabelecimento de critérios de evolução da renda mensal e não ao recálculo da renda mensal inicial ou de qualquer critério pertinente ao ato de concessão do benefício. 3. Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, o teto tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, pois o valor do salário de benefício é o verdadeiro patrimônio jurídico do segurado, tradução, segundo a lei vigente, da sua vida contributiva. 4. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária estabelecia tetos a serem respeitados (no caso o menor e o maior valor teto). 5. Tendo presente o pressuposto de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, resultado da média legal dos salários de contribuição, o menor e o maior valor-teto, aplicáveis aos benefícios anteriores à Constituição, já se configuravam como limitadores externos. Integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, em etapa posterior à apuração do salário de benefício, mas não definiam o salário de benefício. 6. Em tais condições, se esses limites se alteram, tanto em termos de valor como na forma de incidência, o núcleo essencial do direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado (expresso na média atualizada dos salários de contribuição, reflexo de seu histórico contributivo) deve ser preservado, de forma que, em havendo elevação dos tetos, é no cotejo do salário de benefício com os novos limitadores, que se deve avaliar se há diferenças a serem recuperadas pelo segurado. 7. O ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, em 05-05-2011, promoveu a interrupção da prescrição quinquenal, que perdura até a decisão proferida naquele feito transitar em julgado. Portanto, a prescrição quinquenal, no caso, conta-se retroativamente daquela data. 8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, determinando a adoção do IPCA-E para o cálculo da correção monetária nas dívidas não-tributárias da Fazenda Pública, 9. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29-06-2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança. 



    (TRF4, AC 5080777-16.2016.4.04.7100, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 6-3-2018)



    Inclusive, o STF assegurou a aplicabilidade da decisão do RE 564.354 aos benefícios deferidos em data anterior à CF/1988:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 959061 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30-9-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 14-10-2016 PUBLIC 17-10-2016)



    Diante do exposto, passo ao exame da limitação do benefício concedido antes da CF/1988 ao teto da previdência.



    Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que tanto o menor como o maior valor-teto são caracterizados como limitadores externos, de acordo com a legislação vigente à época da concessão.



    Eis o teor dos arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 (com redação semelhante nos arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984):



    Art. 26 - O benefício de prestação continuada, inclusive o regido por normas especiais, terá seu valor calculado tomando-se por base o salário-de-benefício, assim entendido:



    I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio-reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses;



    II - para as demais espécies de aposentadoria, 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses;



    III - para o abono de permanência em serviço, 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis ), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.



    § 1º - Nos casos dos itens II e III, os salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses serão previamente corrigidos de acordo com coeficientes de reajustamento a serem periodicamente estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.



    Art. 28 - O valor do benefício de prestação continuada será calculado da seguinte forma:



    I - quando o salário-de-benefício for igual ou inferior ao menor valor-teto (artigo 225, § 3º), serão aplicados os coeficientes previstos nesta Consolidação;



    II - quando for superior ao menor valor-teto, o salário-de-benefício será dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor-teto e a segunda correspondente ao que exceder o valor da primeira, aplicando-se:



    a) à primeira parcela os coeficientes previstos no item I;



    b) à segunda um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valor-teto, respeitado, em cada caso, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor dessa parcela;



    III - na hipótese do item II o valor da renda mensal será a soma das parcelas calculadas na forma das letras a e b , não podendo ultrapassar 90% (noventa por cento) do maior valor-teto (artigo 225, § 3º).



    § 1º - O valor obtido será arredondado, se for o caso, para a unidade de cruzeiro imediatamente superior.



    § 2º - O valor mensal das aposentadorias de que trata o item II do artigo 26 não poderá exceder 95% (noventa e cinco por cento) do salário-de-benefício.



    § 3º - O valor mensal do benefício de prestação continuada não poderá ser inferior aos seguintes percentuais, em relação ao valor do salário-mínimo mensal de adulto da localidade trabalho do segurado:



    a) a 90% (noventa por cento), para as aposentadorias;



    b) a 75% (setenta e cinco por cento), para o auxílio-doença;



    c) a 60% (sessenta por cento), para a pensão.



    § 4º - Para o segurado aeronauta os percentuais do § 3º serão aplicados ao valor do maior salário-mínimo vigente no País.



    Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício.



    Benefícios iguais ou inferiores ao menor valor-teto na data da concessão não fazem jus à revisão dos tetos, posto que inexiste excedente a considerar.



    Para os benefícios que superavam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições.



    Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar 90% do maior valor-teto, nem 95% do salário de benefício para as espécies de aposentadoria tratadas no item II do art. 26 citado à epígrafe.



    Nesses termos, repisando a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, a jurisprudência majoritária desta Corte alinha-se para caracterizar o menor e maior valor-teto como elementos externos, na medida em que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício.



    De modo, porém, que não se alterem os critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausênci